Tribunal: STF
Processo: Rcl 41760
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do processo 0018098-65.2017.5.16.0002, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485 e 275. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Vistos etc. 
    Considerando que o cálculo aponta um crédito da reclamante muito acima do valor depositado, determino a expedição de alvará, em favor da parte autora, para levantamento numerário, sem incidência de descontos, intimando-a para recebimento do expediente, devendo informar o valor sacado no prazo de 5 dias. 
    Após, atualize-se o cálculo e expeça-se mandado judicial direcionado ao Município de São Luís/MA para depositar o valor do débito, oriundos de crédito da reclamada junto ao ente público municipal, no prazo de 10 dias.”
    Narra o reclamante que “a parte beneficiária da decisão que ora se ataca propôs inicialmente Reclamação Trabalhista (nº 0018098-65.2017.5.16.0002) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face unicamente da empresa NEWTAK MERCANTIL DE APARELHAGENS MÉDICAS LTDA, buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória etc”.
    Noticia que o Juízo reclamado ”determinou que o Município de São Luís, o qual sequer faz parte do polo passivo da ação trabalhista em comento, fosse intimado para realizar o depósito judicial da quantia necessária à garantia do juízo, no limite do quantum constrito (R$ 30.000,00), sob pena de caracterização do crime de desobediência”.
    Diante disso, discorre que “informou, nos termos de ofício expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria responsável pelo contrato com a empresa reclamada, a impossibilidade de cumprimento do depósito judicial dos valores, tendo em vista que a empresa possui débitos fiscais”. Contudo, uma vez mais, “o Juiz Substituto da 2ª Vara exarou Despacho ID a75ab12, datado de 19/02/2020, determinando que o Município realizasse o depósito judicial dos valores restantes, encaminhando, assim, o Mandado PJE JT Id 8d47335 ao ente público, determinando o cumprimento da ordem judicial”. 
    Sustenta, nesse sentido, que ao determinar o repasse de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda, o órgão a quo afronta o que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485 e 275. 
    Alega, nesse sentido, que “o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios”. 
    Argumenta que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no art. 100 da Constituição Federal e viola os princípios da separação dos poderes, do contraditório e ampla defesa, do juiz natural, da eficiência da administração pública, da legalidade orçamentária, dentre outros.
    Requer a concessão de medida liminar, ”para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o repasse imediato de verbas públicas no limite do montante de R$ 47.550,36 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o retórico argumento de que tais valores constituem “créditos” que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores. Além disso, que seja determinado ao juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís que se abstenha de realizar bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município de São Luís proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas”. No mérito, pugna pela “cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0018098-65.2017.5.16.0002 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485-MC e 275, é preciso esclarecer seus conteúdos, cujas ementas restaram assim delineadas, respectivamente:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 
    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida.” (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017)
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
      2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2019)
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 – esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
    Cuidava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”.
    In casu, impugna-se decisão da Justiça do Trabalho que determinou o repasse imediato de receitas do Município de São Luís, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público.
    Destarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 485 e 275, as quais o reclamante alega violadas.
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, bem como com a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0018098-65.2017.5.16.0002, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, bem como para revogar eventual penhora online de valores, depósito ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, determinando ao Juízo reclamado que se abstenha de realizar tais medidas ou de impor ao Município de São Luís que as faça, até julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente